Tribunal: TJSP
Processo: 1001945-92.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Majoração dos danos morais. Cabimento. Valor fixado na sentença que se mostra aquém daquele que tem sido adotado por este E. Tribunal em casos análogos. Fixação em R$ 5.000,00 que se mostra mais justa, em observância aos critérios

Ementa:

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Majoração dos danos morais. Cabimento. Valor fixado na sentença que se mostra aquém daquele que tem sido adotado por este E. Tribunal em casos análogos. Fixação em R$ 5.000,00 que se mostra mais justa, em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter punitivo e preventivo. Sentença reformada.
Recurso provido.